Tribunal: TJMT
Processo: 1026746-10.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026746-10.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), SHOPPING CHINA RESTAURANTE E MERCADO LTDA - CNPJ: 21.677.154/0001-92 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL

–ART. 485, INCISO III DO CPC – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA IMPULSIONAR O FEITO –INTIMAÇÃO PESSOAL NA FORMA ELETRÔNICA – VALIDADE – PROCESSO QUE TRAMITA PELO MEIO ELETRÔNICO – PESSOA JURIDICA CADASTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Devidamente intimado para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1º do CPC, porém deixando transcorrer
in albis
o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono.

“Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ”. (
EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,

As intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1026746-10.2022.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

APELADO: SHOPPING CHINA RESTAURANTE E MERCADO LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

contra sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação Monitória nº
1026746-10.2022.8.11.0041
,
movida contra
SHOPPING CHINA RESTAURANTE E MERCADO LTDA

julgou
extinta ação, sem resolução de mérito, nos termos do art.485 III, do CPC.

O apelante alega, em síntese, o desacerto da sentença, posto que
não houve intimação deste patrono, EDUARDO ALVES MARÇAL, via Diário Oficial, para promover o regular andamento ao feito, de modo que a sentença extintiva, ao registrar que “foi intimada, mas não houve o atendimento da conclamação”, parte de premissa fática equivocada.

Aduz que a extinção sem resolução do mérito tem caráter excepcionalíssimo, só podendo ser aplicado quando se tornar inviável o seguimento do processo em razão da omissão do demandante, conforme o princípio da primazia do mérito.

Defende que i
nexistindo intimação deste patrono no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, não há que se dizer em falta de interesse e em abandono da causa.

Assevera que não se mostrou desidiosa, visto que peticionou nos autos impulsionando o feito.

Defende que não houve observância do § 1º, art. 485 do CPC, posto que não foi intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias.

Aduz que “
considerando que o abandono da causa, verdadeiro fundamento da sentença extintiva, depende de prévia intimação da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias, a qual inocorreu, necessário é o recebimento e provimento do presente recurso de apelação, para que seja anulada a sentença de extinção
”.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinandoo prosseguimento da demanda.

È o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, recorre a
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO

contra sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Ação Monitória nº
1026746-10.2022.8.11.0041
,
movida contra
SHOPPING CHINA RESTAURANTE E MERCADO LTDA

julgou
extinta ação, sem resolução de mérito, nos termos do art.485 III, do CPC.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Para que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1º do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.
(Destaquei)

Destarte
o comando legal disciplinado no §1º do art. 485 do CPC, não foi corretamente cumprido. Isso porque, após análise dos autos, não há confirmação de que fora efetuada a
intimação pessoal da parte autora
para dar prosseguimento ao feito.

Nota-se que o juiz determinou a expedição de mandado para citação do apelado, conforme id nº 199213167, entretanto, o ato restou infrutífero, conforme certidão de mandado negativo constante do id nº 199213171.

Assim, foi expedido
intimação da parte autora

para se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça
,
dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC, nos seguintes termos:

“
Procedo à intimação da parte autora

para se manifestar acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça, dando o devido prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a Parte Autora para no mesmo prazo acima, nos termos da Portaria 01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link “Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link “Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no endereço eletrônico
arrecadação@tjmt.jus.br
.

Tudo, em caso de não cumprimento,

sob pena de extinção nos termos do artigo 485, §1 º do NCPC.( id nº 199213172)

Oportuno ressaltar que analisando a aba “Expedientes” do sistema PJE, constata que

a

Expedição eletrônica em 05/10/2023 12:49:17, sendo o sistema registrou ciência em 16/10/2023 23:59:59, portanto, sendo a parte devidamente intimada e

sendo absolutamente desnecessária a intimação dos seus advogados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – AUTOR INTIMADO – NÃO COMPARECIMENTO– DESÍDIA - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Intimado pessoalmente o autor para dar andamento no processo conforme dispõe o art. 485, § 1º do CPC, deixar transcorrer in albis o prazo, caracteriza desídia do autor e impõe-se a extinção por abandono. “
Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ”. (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016)”.
(TJMT – RAC 153009/2017 – Relatora: Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHORELATORA - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – Data de Julgamento: 08/05/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ.

1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido.

2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado
. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Embargos de declaração acolhidos.” (EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016).

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO PARALISADO – PESSOA JURÍDICA – intimação PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA EMPRESA – VALIDADE – INÉRCIA - extinção DO PROCESSO POR abandono – ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III, §1º, DO CPC – intimação DO advogado – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, §1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. Para ser válida a intimação da pessoa jurídica, basta que ela seja recebida por funcionário, na sede as empresa, desde que o endereço constante do mandado ou no “AR” seja o mesmo indicado na petição inicial ou pela parte em outra peça processual.Para a extinção da ação por abandono da causa,
é descabida a intimação do advogado, bastando a intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito
. É legítima a extinção do processo, por abandono, quando a empresa, embora intimada pessoalmente, deixa de praticar os atos necessários para o andamento do processo”.
(Ap 138000/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018)

Diante do decurso do prazo em 23/10/2023, sem qualquer manifestação da parte,
foi o processo foi c
oncluso ao juiz do feito, proferindo

sentença e julgando a demanda extinta sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, , III e § 1º do CPC por abandono da causa. (id nº 199213173)

Em que pese os argumentos do apelante, o fato é que houve a inercia do Apelante, sem qualquer impulsionamento, mesmo após intimado para promover andamento ao processo, em obediência ao § 1º do art. 485, do CPC.

O art. 485 do CPC é claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1º), e, não o fazendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

Essa é a orientação interpretativa dada pela jurisprudência do STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA. (...). 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito.” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI,)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...). Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1º, do CPC de 1973.” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,).

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APURAÇÃO DE HAVERES DE QUOTAS DE SÓCIO EXCLUÍDO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, INCISO III, § 1º, CPC/1973. (...). INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. ENDEREÇO ESTRANHO AOS AUTOS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. (...). 4. A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço correto, deve se perfectibilizar por edital. Precedentes.” (STJ – 3ª Turma – REsp 1596446/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,)

E também a deste eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – EFETIVADA A INTIMAÇÃO PESSOAL – CARACTERIZADA A DESÍDIA DA PARTE AUTORA - RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular andamento.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118616/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEU ADVOGADO PARA PROMOVER O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA NOS TERMOS DO PROVIMENTO DE Nº 14/2016-CGJ -INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – REQUISITOS DO ART. 485, III, § 1º DO CPC - OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 485, III, do Novo CPC, prevê uma das hipóteses de extinção do processo, sem resolução do mérito, qual seja a inércia do autor, por mais de 30 (trinta) dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco dias).” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 122718/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – FEITO PARALISADO HÁ MAIS DE TRINTA DIAS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 267, III, CPC/73) – POSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção do feito por abandono exige a prévia intimação da parte autora, conforme preceituam o art. 267, § 1º, do Código de Processo Civil/73. No caso dos autos, existente a intimação pessoal, necessária a manutenção da sentença.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - Ap 124743/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO,)

Sobre o tema, elucida o Prof. Humberto Theodoro Júnior:

"
A inércia das partes diante dos deveres e ônus processuais, acarretando a paralisação do processo, faz presumir desistência da pretensão à tutela jurisdicional. Equivale ao desaparecimento do interesse, que é condição para o regular exercício do direito de ação.
(...)

Em qualquer hipótese, porém, a decretação não será de imediato. Após os prazos dos incisos II e III do art. 267, o juiz terá, ainda, que mandar intimar a parte, pessoalmente, por mandado, para suprir a falta (isto é, dar andamento ao feito), em 48 horas. Só depois dessa diligência é que, persistindo a inércia, será possível a sentença de extinção do processo, bem como a ordem de extinção do processo
(art. 267, § 1º).

A intimação pessoal da parte, exigida textualmente pelo
Código de Processo Civil
, visa a evitar a extinção em casos que a negligência e o desinteresse são apenas do advogado, e não do sujeito processual propriamente dito. Ciente do fato, a parte poderá substituir seu procurador ou cobrar dele a diligência necessária para que o processo retome o curso normal."
(Curso de Direito Processual Civil, 41ª ed. vol. I, p.285) (Negritei)

Ademais, quanto à intimação, nota-se que a tramitação da ação é por meio do Processo Judicial eletrônicos (PJE) 100% (cem por cento) digitalizada e, no caso de estar a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Se o processo tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, está a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

A se considerar que o Banco apelante está devidamente cadastrado, inclusive porque não se insurge contra este ponto, não há falar em nulidade da sentença por falta de intimação pessoal, porquanto plenamente válida a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico.

Frisa-se, porque necessário, conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Assim, não há falar em nulidade da sentença, máxime considerado que o processo tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE

e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para manifestar no feito, sob pena de extinção.

Nesse sentido:

BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 485, III, CPC – INÉRCIA DO AUTOR EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO –
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – PROCESSO 100% DIGITAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Conforme inteligência do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, suprindo a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção.

In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, III, §1º, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, contudo, a demandante permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.”
(TJMT – RAC Nº 1006573-96.2021.8.11.0041 – Terceira Câmara Cível – Relator Des. Alberto Carlos Alves da Rocha, julgado em 15/12/2021) (g.n)

Em que pesem os argumentos do recorrente, restou configurado a inércia em promover os atos que lhe competia no prazo estabelecido pela legislação processual civil.

Demais disso, verifica-se que
o Magistrado sentenciante foi diligente na condução do processo, sendo que, não incumbe ao julgador praticar atos inerentes às partes, suprindo sua inércia.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso,
mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024